Tribunal: TJDFT
Processo: 0717145-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717145-29.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, JOSE CARLOS DAMASIO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVI. SENTENÇA QUE RECONHEÇE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. APELO PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO PELO TRIBUNAL. ART. 1.013, §4o, DO CPC. PRELIMINARES DE COISA JULGADA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. RESP REPETITIVO 1.312.736/RS. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS COMO VERBAS REMUNERATÓRIAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. REFLEXOS NO CÁLCULO DA APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. REQUISITOS. PREVISÃO REGULAMENTAR. ART. 28 DO REGULAMENTO. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DA RESERVA MATEMÁTICA. RESPONSABILIDADE DO PATROCINADOR NA FONTE DE CUSTEIO LIMITADA A 50%. ART. 6o DA LC 108/01. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS PELO AUTOR. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. BET. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA APÓS O RECOLHIMENTO DA RESERVA MATEMÁTICA. APELOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Prescrição do fundo de direito. Inobstante os efeitos financeiros somente possam retroagir ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação que busca revisar (e cobrar) benefício de previdência complementar (Súmula 291/STJ), trata-se o benefício de previdência privada de obrigação de trato sucessivo, pelo que a alegada violação ao direito postulado se renova a cada percepção do benefício, não havendo se falar, portanto, em prescrição do fundo de direito. Prejudicial de prescrição afastada. 2. Teoria da causa madura. Afastada a prescrição anteriormente reconhecida na sentença, e verificando-se madura a causa e suficientemente instruído o feito, cabível a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 1.013, §4, do CPC, com o julgamento imediato da contenda pelo Tribunal, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao Juízo de primeiro grau. 3. Coisa julgada. O pedido autoral na presente demanda consiste em decorrência lógico-jurídica de alteração remuneratória reconhecida na condenação na seara trabalhista, sem com ela se confundir, envolvendo, ainda, as compensações financeiras necessárias para tal desiderato e suas responsabilidades. Preliminar rejeitada. 4. Competência da Justiça comum. O STJ reconheceu no EDcl no EResp 1.557.698/RS a competência da Justiça Comum para julgamento da pretensão do participante de plano de previdência complementar no tocante à busca pela responsabilização do patrocinador quanto à recomposição da reserva matemática junto à entidade de previdência complementar, nos casos abrangidos pela modulação dos efeitos prevista no REsp no 1.312.736/RS, seja mediante pretensão de regresso, seja pela via indenizatória. Preliminar rejeitada. 5. Legitimidade passiva do patrocinador. Há pertinência subjetiva do patrocinador de plano de previdência complementar em demanda na qual se cumula o pleito revisional declinado em face da entidade previdenciária com pretensão específica que visa responsabilizar o patrocinador pelos ônus decorrentes da inclusão das verbas remuneratórias não pagas tempestivamente no cálculo do benefício previdenciário a que faz jus o autor, pelo que resta justificada a presença do Banco réu no polo passivo. Aplicação direta do item II do REsp repetitivo 1.370.191/RJ. 5.1. Legitimidade ativa. Há legitimidade ativa em razão do pleito do participante consistir no recolhimento das reservas matemáticas visando à adequada complementação das cotas de participação junto ao plano, o que reflete diretamente nos benefícios auferidos, bem como demonstrar-se o efetivo aporte condição sine qua non à revisão pretendida, não se limitando o pedido, portanto, a acrescer patrimônio à entidade fechada de previdenciária complementar (EFPC). Preliminares rejeitadas. 6. Interesse de agir. Demonstrada a necessidade do provimento jurisdicional para ver o benefício de complementação de aposentadoria recalculado de acordo com julgado definitivo oriundo de reclamatória trabalhista, ainda que já concedido, porquanto ajuizada a ação anteriormente a 8 de agosto de 2018 (Item III do Resp repetitivo 1.312.736/RS), e a adequação da ação proposta aos pleitos revisionais e cominatório/indenizatório propostos em face, respectivamente, da entidade previdenciária e do patrocinador, não há se falar em ausência de interesse processual. Preliminar rejeitada. 7. Mérito. Consoante estabelecido no REsp Repetitivo no 1.312.736/RS, para as ações propostas até 8/8/18, o valor das verbas reconhecidas como remuneratórias na seara trabalhista podem ser consideradas para fins de cálculo da complementação de aposentadoria complementar, desde que cumpridos dois requisitos: a previsão regulamentar e II) a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas. 8. No caso do Plano de Benefícios no 1 da PREVI, o Regulamento do plano confere guarida, ainda que de maneira indireta e implícita, à inclusão das horas extras reconhecidas e seus reflexos remuneratórios para fins de composição do salário de participação do autor, e, consequentemente, no cálculo de seu salário real de benefício (SRB). Precedentes do STJ. 9. O patrocinador pode ser acionado quanto à quota-parte de sua responsabilidade na recomposição das reservas matemáticas pelo participante que tenha arcado com tal montante no fito de permitir a revisão do benefício. 9.1. Nada impede, portanto, que a respectiva ação de regresso possa se dar cumulativamente na própria demanda revisional, e em relação de prejudicialidade com esta, desde que haja pedido especifico na inicial, em homenagem aos princípios processuais da economia processual e da efetividade. 10. A responsabilidade do patrocinador está limitada tão somente ao recolhimento da quota-parte que lhe compete, equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor das reservas matemáticas a ser oportunamente calculado e recolhido à entidade previdenciária, como requisito para a implementação da revisão do benefício. 10.1. O compartilhamento da responsabilidade pela recomposição das reservas matemáticas garantidoras dos benefícios entre o patrocinador e o participante decorre da previsão do art. 6o da LC 108/01, a qual estabelece a corresponsabilidade no custeio dos planos de benefícios (Resp 1.557.698/RS). 10.2. A equivalência na participação da composição da fonte de custeio decorre não apenas do previsto no §1o do art. 6o da LE 108/01 como também de previsão regulamentar, na forma do disposto no art. 70 do Regulamento do plano de benefícios, o qual estabelece que [a]s contribuições normais dos Patrocinadores corresponderão ao valor das contribuições dos participantes em atividade ou em gozo de benefício. 11. A jurisprudência tanto do STJ quanto desta Corte permite a compensação dos valores decorrentes das diferenças do benefício majorado a ser percebido pelo participante e o valor por ele devido a título de complementação das reservas matemáticas, sendo eventuais diferenças devidas desde a implementação, observado o a prescrição das parcelas antecedentes ao lustro precedente à propositura da demanda). 12. Os benefícios especiais (BER e BET) não se aproveitam da mesma sorte do benefício principal, tendo em vista que são benefícios temporários que se originaram de fonte de custeio que não pode ser recomposta por não ser formada de contribuições, senão de superávits eventualmente verificados nos fundos, e somente são devidos enquanto existentes os recursos suficientes a suportá-los. 13. O participante que busca exercer o direito à preservação do salário de participação assegurado pelo art. 30 do Regulamento do plano, deverá arcar integral e exclusivamente com a fonte de custeio de tal benefício pelo período de interesse, na forma regulamentar, considerando se tratar de uma faculdade que lhe é disponibilizada. 14. A revisão do benefício previdenciário do participante, uma vez cumpridos os requisitos, deve observar a previsão regulamentar alusiva ao teto contributivo, tal qual previsto no §3o do art. 28 do Regulamento. Aludida limitação, no entanto, deve considerar a nova remuneração do participante para tal desiderato, ou seja, incluir como verbas remuneratórias aquelas decorrentes das horas extras reconhecidas na Justiça laboral. 15. A correção monetária será devida a partir de cada parcela devida, pelo indexador contratualmente previsto (INPC), mas a incidência dos juros moratórios somente deve ocorrer após a data em que houver o efetivo recolhimento das reservas matemáticas junto à PREVI, quando então estará cumprida a condição imprescindível para a revisão do benefício do participante autor. 16. Apelo provido. Sentença reformada. Prescrição afastada. Julgamento imediato da demanda pelo Tribunal na forma dos art. 487, I e 1.013, § 4o, do CPC. Preliminares de coisa julgada, ausência de interesse de agir incompetência da Justiça Comum estadual e de legitimidade passiva do patrocinador e ativa rejeitadas. No mérito, julgou-se PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 11 da Consolidação das Leis do Trabalho, sustentando a prescrição bienal da pretensão de recomposição da reserva matemática; b) artigo 206, § 3o, incisos II e V, do Código Civil, defendendo ser trienal o prazo prescricional aplicável à hipótese dos autos. Articula que o prazo prescricional quinquenal é aplicado tão somente às ações de cobrança de parcelas de complemento de aposentadoria, e que o pedido repousa numa pretensão à reparação civil, hipótese que incide o prazo prescricional trienal; c) artigos 186, 927, ambos do Código Civil, 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, asseverando que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 186, 927, ambos do CCB, 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028